Tribunal: TCU
Processo: 018.559/2010-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVERTIDA EM TCE PELO ACÓRDÃO No 3715/2010 CONTIDO NA RELAÇÃO No 18/2010 DO MINISTRO MARCOS BEMQUERER COSTA CONSTANTE DA ATA No 21/2010-TCU-1a CÂMARA, DE 22/6/2010 - REPRESENTAÇÃO CONTRA O CREA-CE - INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES

Inteiro teor:
Acórdão 3245/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação ao Sr. Otacilio Borges Filho, ante o recolhimento do débito que lhe foi imputado, sem prejuízo de reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública Federal em favor do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Ceará - Crea/CE, em razão do recolhimento indevido de parcelas a este Tribunal, quando o correto seria aos cofres do Crea/CE, no valor de R$ 49.003,01 (quarenta e nove mil e três reais e um centavo), com data de referência de 29/07/2020, promovendo-se em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.559/2010-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC- Processo 026.128/2006-0 (Representação); TC- Processo 015.861/2020-1 (Cobrança Executiva) 1.2. Responsáveis: Antonio Salvador da Rocha (XXX.950.143-XX); Otacílio Borges Filho (XXX.976.103-XX). 1.3. Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Ceará - Crea/CE. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Sávio Carvalho Cavalcante (16215/OAB-CE), Francisco Rafael Duarte Sá (19216/OAB-CE) e outros, representando Otacilio Borges Filho; Mateus Lima da Rocha (20390/OAB-CE), representando Antonio Salvador da Rocha. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Quitação relativa ao subitem 9.3.1 do Acórdão 1.080/2015, proferido pela 2a Câmara, em Sessão de 17/3/2015, Ata 7/2015, alterado pelo Acórdão 8.564/2017, proferido pela 2a Câmara, em Sessão de 19/9/2017, Ata 34/2017. Datas de origem do débito: Valores originais do débito: 19/12/2005 R$ 22.000,00 20/12/2005 R$ 2.000,00 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 12/12/2018 R$ 2.416,16 23/01/2019 R$ 2.460,29 28/02/2019 R$ 2.470,29 20/03/2019 R$ 2.460,01 24/04/2019 R$ 2.458,91 29/05/2019 R$ 2.450,01 27/06/2019 R$ 2.395,09 15/07/2019 R$ 2.389,00 19/08/2019 R$ 2.295,01 30/09/2019 R$ 2.290,72 21/10/2019 R$ 2.280,89 18/11/2019 R$ 2.280,00 16/12/2019 R$ 2.271,23 27/01/2020 R$ 2.268,78 19/02/2020 R$ 2.260,01 31/03/2020 R$ 2.271,31 29/04/2020 R$ 2.610,12 22/05/2020 R$ 2.614,85 25/06/2020 R$ 2.619,00 29/07/2020 R$ 2.622,92